Tribunal: STF
Processo: RE 555796
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. DISTRIBUIÇÃO DE FILMES EM FITAS CASSETE (VIDEOTAPES). REATRIBUIÇÃO DO DEVER PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, se a circulação do suporte físico resulta da venda de produto padronizado, posto indistintamente à disposição geral de qualquer consumidor, incide o Imposto sobre Operações de Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Intermunicipal e Interestadual. Por outro lado, se o suporte físico contém material personalizado, elaborado segundo especificações de consumidor específico, há a incidência do ISS.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido nos moldes sustentados nas razões de recurso extraordinário, baseadas na falta de provas apresentadas pelo contribuinte sobre a inexistência do fato gerador do ICMS e a caracterização do fato gerador do ISS, seria necessário reexaminar fatos e provas (Súmula 279/STF), ou reatribuir o dever probatório (Súmula 473/STF, RE 599.194-AgR e RE 259.976-AgR-EDcl).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.